Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706935-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: REALGRAF ARTE GRAFICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0723110-06.2023.8.07.0003, ajuizado pelo agravante em desfavor de REALGRAF ARTE GRÁFICA LTDA, determinou que se comprovasse a localização do veículo no endereço indicado para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos (ID 184923686 dos autos originários): " Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Ademais, observe-se que já houve a anterior expedição de mandados de busca e apreensão, porém sem êxito. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". Em suas razões recursais (ID 56120598) discorre sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, uma vez que se trata de medida necessária para o cumprimento da liminar deferida. Afirma que não há previsão legal para que seja comprovada cabalmente a localização do bem. Assevera que o banco diligenciou e localizou novo endereço para o cumprimento da medida, sendo que a comprovação da localização do bem é excesso de formalismo e não coaduna com o princípio da cooperação. Discorre sobre o princípio da cooperação. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja expedido o mandado de busca e apreensão, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada determinou que a expedição de mandado de busca e apreensão somente será expedido, caso seja comprovada a localização do veículo. Em consulta aos autos originários, constata-se que o agravante indicou novo endereço para a realização da busca e apreensão (ID 185324997 dos autos originários). Ora, não se pode de antemão prever que o mandado de busca e apreensão será infrutífero. Além disso, em juízo de cognição perfunctória, mostra-se descabido e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade, determinar que o agravante comprove, por meio idôneo, que o veículo se encontra no local a ser diligenciado. Além disso, a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é no sentido de que não se pode exigir a comprovação de que o veículo esteja no local indicado, antes da expedição do mandado de busca e apreensão. Nesse sentido, vejamos: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte. INÉRCIA DA PARTE. ausência. conversão do feito em execução. faculdade. dever de cooperação. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2. A parte não se quedou inerte, uma vez que não houve diligência em um dos endereços fornecidos pelo recorrente, além do que, a suposta inércia, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. 4. A conversão do feito em processo de execução é faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. Contudo, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar. 5. O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1212082, 07104053720188070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. FOTO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULTATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou a comprovação da localização do veículo por fotografias para expedição de mandado de busca e apreensão. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão. 2. Compete ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu. No entanto, não pode ser exigida daquele a comprovação de que o bem efetivamente se encontra na localidade indicada, pois não há previsão nesse sentido no Decreto no 911/69. 2.1. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de que seja expedido o mandado de busca e apreensão. 2.2. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de nova diligência do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 3. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 3.1. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, podendo ser realizada se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 4. Precedente: "(...) Malgrado seja dever do autor localizar o réu e o bem a ser apreendido, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de base legal, especialmente ao se considerar que automóvel é um bem de fácil locomoção e alienação, e muitas vezes se encontra em local sem acesso ao público, a exemplo de garagens residenciais. 3. Recurso conhecido e provido." (07038987620218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 08/04/2021). 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1381435, 07270289520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021.) (negritei). Restou demonstrado, ainda, o perigo da demora, em face da possibilidade de que o não cumprimento da decisão acarrete a extinção do feito, em evidente prejuízo ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço indicado pela agravante nos autos de origem, sem a necessidade de comprovar a localização material do veículo. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora